Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-56.2021.8.11.0048
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-56.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENNES RODRIGUES DE BESSA - CPF: 052.927.671-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 043.341.431-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNE BERNARDO GARDEZ - CPF: 025.946.881-93 (VÍTIMA), R. D. J. G. D. S. - CPF: 085.819.091-59 (VÍTIMA), SONIA BERNARDO DE MAGALHAES - CPF: 571.897.301-68 (VÍTIMA), MARCIANA RODRIGUES BESSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO -
ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DA PGJ - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COM REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO
NÃO SE APLICA A
LEI No 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
(ART. 41, DA LEI 11.340/03)
– HC 106212/STF – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
.

O artigo 41 da Lei 11.340/03 estabelece que “
Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.
”

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório. Na ausência de provas inequívocas, impõe-se a aplicação do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de GENNES RODRIGUES DE BESSA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando-o à pena de 0 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §6o, do Código Penal, na forma da Lei no. 11.340/2006, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal (vítima Sônia Bernardo de Magalhães), absolvendo-o, contudo, da imputação em relação às vítimas: Alinne Bernardo Gardez e Rayanne de Jesus Gardez de Souza (id. 175151225).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.
Nas razões recursais, pugna pela
absolvição do delito imputado, em virtude da ausência de provas.
(
Id. 1751511235
)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 175151239).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento dos recursos de apelação (Id. 180277151), assim sintetizando:

“Sumário: Acusado condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa – preliminar ex-officio – Nulidade parcial da sentença – operada a desclassificação em relação ao único fato pelo qual foi condenado, necessária a remessa dos autos ao Juizado Especial – inteligência do art. 383, §2o, do CPP – Mérito - Inconformismo da defesa – absolvição por ausência de provas – improcedência – acervo probatório harmônico – palavra da vítima e testemunhas coerentes desde a fase inquisitorial – Apelante que, após discussão com familiares, arremessou um copo de vidro em direção ao muro da residência, sendo que um estilhaço atingiu o olho da vítima, que necessitou de atendimento médico – prontuário médico que confirma vermelhidão no olho direito da vítima - provas suficientes para a manutenção da condenação
– Pelo ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR e, caso superada, pelo IMPROVIMENTO do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

A douta procuradoria Geral de Justiça, arguiu preliminar de nulidade da sentença, visto que a denúncia imputou ao apelante a prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, o qual, em razão da pena máxima prevista em abstrato, é de competência do Juízo comum.

Cumpre registrar que farei a análise da preliminar arguida juntamente com o mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 23h, em residência particular, localizada em Juscimeira/MT, o denunciado GENNES RODRIGUES DE BESSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica, ofendeu a integridade física de sua convivente Alinne Bernardo Gardez, de sua enteada Rayanne de Jesus Gardez de Souza e de sua sogra Sônia Bernardo de Magalhães.

Conforme apurado, o denunciado e a vítima Alinne Bernardo Gardez conviviam maritalmente há aproximadamente 10 (dez) anos, sendo que deste relacionamento tiveram três filhos.

Infere-se que no dia dos fatos o denunciado estava alcoolizado, muito alterado, agressivo e nervoso, e, sem motivo anterior, foi para cima da vítima Alinne, tendo lhe arranhado o pescoço, logo em seguida, arremessou um copo de vidro contra o muro e um caco acertou o olho da vítima Sônia, diante disso, a vítima Rayanne tentou intervir, momento em que o denunciado deu um soco em sua cabeça e arranhou seu peito, saindo em seguida do local.

Em razão dos ferimentos, as vítimas procuraram atendimento médico no Hospital Municipal, onde foram atendidas e liberadas, após, foi registrado Boletim de Ocorrência e feita diligência em busca do suspeito, localizando-o e encaminhando-o para a Delegacia de Polícia.

Perante a Autoridade Policial, as vítimas não representaram criminalmente contra o denunciado, bem como manifestaram não desejar medida protetiva em seu favor.”
(Id. 175150677).

Conforme se observa, o apelante foi denunciado pelas condutas praticadas no art. 129, §9o, do Código Penal, na forma da Lei no. 11.340/2006 (três vítimas). Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu quanto a primeira e segunda vítima e alterou a classificação do crime, referente à vítima Sônia Bernardo de Magalhães para art. 129, §6o, do CP (terceira vítima).

Na sentença, atendendo o requerimento do Ministério Público, o juiz sentenciante absolveu o apelante quanto aos crimes imputados referentes às vítimas Alinne e Rayane, em razão da ausência de provas e, condenou-o em relação à vítima Sônia, porém, com a nova capitulação dada pelo Ministério Público nas alegações finais (art. 129, §6o, do CP).

No caso em tela, resta claro que a conduta descrita no art. 129, §6o, do Código Penal é
infração de menor potencial ofensivo, cuja definição se encontra inserida no art. 61,
caput,
da Lei n.o 9.099/95, in verbis:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.

Todavia, também restou claro que a conduta imputada foi praticada em âmbito doméstico, inclusive, foi processada como ação pública incondicionada a representação. Visto que, as ofendidas, incluindo a terceira vítima, manifestou pela não representação do réu. Caso contrário, haveria perempção por ausência de representação.

Diante disso, impõe esclarecer que o artigo 41 da Lei 11.340/03 estabelece que “
Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.
”

Em decisão proferida no julgamento do
Habeas Corpus
n.
106212 o Supremo Tribunal Federal determinou o alcance do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995)
. Vejamos:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI No 11.340/06 – ALCANCE.
O preceito do artigo 41 da Lei no 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI No 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI No 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE
. Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8o, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei no 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei no 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher.

(HC 106212, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-2011 PUBLIC 13-06-2011 RTJ VOL-00219-01 PP-00521 RT v. 100, n. 910, 2011, p. 307-327)”

Nas razões, a defesa pugna pela
absolvição do delito imputado, em virtude da ausência de provas.

Finda a instrução processual, o Magistrado, proferiu a sentença condenatória, nos seguintes termos:

“...
2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Cuida-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

Passo a análise do mérito da ação.

Merece acolhida parcialmente a pretensão ministerial, senão vejamos.

Requer o Ministério Público, a condenação do réu GENNES RODRIGUES DE BESSA como incurso no artigo 129, § 9o do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/06 em relação às vítimas Alinne e Rayanne; e como incurso no artigo 129, § 6o do Código Penal em relação à vítima Sônia.

2.2. Em relação ao delito tipificado no artigo 129, § 9o do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/06 em relação às vítimas Alinne e Rayanne, entendo que não restou devidamente comprovado a materialidade e autoria.

Embora as supostas vítimas Alinne e Rayanne tenham relatado que foram agredidas pelo réu na fase policial, ambas ao serem inquiridas em sede judicial retificaram seus depoimentos, trazendo a versão de que houve uma discursão da qual resultou na lesão da Sra. Sônia, mas negaram que houve as mencionadas agressões.

Nesse vértice, o art. 129, §6o c.c art. 129, § 9o, ambos do Código Penal, traz in verbis:

“Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

§ 6o
Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

(...) § 9o - Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

O delito de lesão corporal trata da ofensa à integridade física ou à saúde das pessoas, na modalidade que a doutrina denomina de violência doméstica, em virtude de a vítima ser companheira do agressor.

É sabido que, em casos de violência doméstica, onde, na maioria das vezes, as agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, é de fundamental importância a palavra da vítima para a elucidação dos fatos.

Os depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença.

A vítima Alinne Bernardo Garcia relatou ao ser ouvida na fase judicial, que convive atualmente com o acusado, e que no dia dos fatos estavam todos bebendo, todavia nega que tenha sofrido algum tipo de agressão.

De igual modo, a vítima Rayanne de Jesus Gardez de Souza relatou que estavam todo mundo bêbados, que foi tentar separar a confusão e que o acusado jogou o copo no muro e acabou pegando na sua vó, todavia, negou ter sido agredida pelo réu.

É de se observar que, no que tange à imputação da prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal as vítimas, na fase judicial, afirmou que não foram agredidas pelo réu na data dos fatos narrados na denúncia.
De modo, que não há nos autos a prova material do crime de lesão corporal, já que as vítimas não realizaram o exame de corpo de delito, bem como negaram que o réu as agrediram
. Com estas considerações, se tornaria imprescindível à prova técnica, a qual não foi produzida.

A Jurisprudência é tranquila em dizer que, em matéria de lesões corporais, nem a palavra da vítima supre a ausência do laudo pericial (RT, 672:338), sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal.

A propósito,

PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. NO CRIME DE LESÕES CORPORAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ASSIM, NÃO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE DO REFERIDO CRIME, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

(TJ-DF - APR: 20050910047107 DF, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Data de Julgamento: 18/01/2007, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 11/04/2007 Pág. : 111)

2.2.1. De outro giro
,
percebe-se, que as provas colhidas em ambas fases corroboram com o decreto condenatório do acusado apenas em relação a vítima Sonia, todavia pelo delito descrito no art. 129, §6o do CP, conforme requerido pela Parquet em sede de memoriais finais, vez que apreciado a autoria e materialidade através do boletim de ocorrência, prontuário médico, depoimentos colhidos em ambas fases.

Nesse vértice,
a vítima Sonia Bernando asseverou que houve uma discussão entre o acusado e a Sra. Alinne na data dos fatos, oportunidade em que o réu arremessou um copo no muro e que os cacos de vidro acertaram no seu olho.

Saliento, que tal fato foram confirmado pela Sra. Alline e Sra. Rayanne durante a instrução processual

O réu não compareceu ao seu interrogatório, de modo que foi decretado sua revelia.

Para se configurar a lesão corporal voltada
à integridade ou à saúde do corpo humano é preciso que a vítima sofra algum
dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde
.

Assim, a prova dos autos indica a prática do crime descrito na denúncia contra a Sonia, já que o acusado agiu com
negligência
ao arremessar o objeto contra o muro vindo os cacos acertarem o olho da vítima.

Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos acerca da culpabilidade do acusado,
o decreto condenatório em relação ao crime de lesão culposa é medida que se impõe
, na forma acima esposada.”
(sic. Id. 175151225).

Analisando detidamente as provas produzidas e lançadas na sentença transcrita, observasse que assiste razão ao apelante no que se refere a insuficiência de provas para a condenação, visto que, embora haja declarações das vítimas afirmando que o réu atirou o copo contra o muro e um caco de vidro atingiu o olho da vítima Sonia, não há nos autos laudo pericial, visto que não foi realizado pela vítima, e o relatório de atendimento juntado se apresenta completamente ilegível, impossibilitando a verificação quanto a existência de lesão.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da lesão corporal, desde que haja comprovação por outros meios de provas idôneos. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2
. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos,

não impede o seu reconhecimento
. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 214063 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)”

Reafirmo que, embora as vítimas tenham afirmado que o réu atirou o copo no muro e um caco de vidro atingiu o olho da vítima que estava sentada próximo ao local, não é possível verificar se houve dano físico à vítima Sônia, ou seja, se houve ofensa à sua integridade física.

Logo, ao que se apura, é um caso que extrapola a culpa
stricto sensu.

Assim, não se pode, diante da prova produzida, admitir-se na conduta do apelante a inobservância do cuidado objetivo, muito acinzentada à previsibilidade do resultado e, aspecto que, em face da data do delito (setembro de 2020), recomendo a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

Frise-se, por oportuno, que o escopo protetivo da Lei no 11.340/2006 não deve suscitar a mitigação das garantias acusado, máxime o inarredável brocardo
in dubio pro reo
, em atendimento aos ditames previstos no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
do recurso de apelação criminal para absolver o acusado da conduta descrita no art. 129, §6o, do Código Penal, na forma da Lei no. 11.340/2006, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024